Tribunal: TJSP
Processo: 1008576-40.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MONITÓRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO - Considerando que o autor comprovou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais, sem penalizar a subsistência própria ou da sua família, é de rigor o acolhimento do reclamo recursal, com a concessão da gratuidade perseguida - Recurso provido, nessa parte.

MONITÓRIA – CHEQUE –

Ementa:
MONITÓRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO - Considerando que o autor comprovou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais, sem penalizar a subsistência própria ou da sua família, é de rigor o acolhimento do reclamo recursal, com a concessão da gratuidade perseguida - Recurso provido, nessa parte.

MONITÓRIA – CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Não tendo circulado os cheques em que se fundam a ação monitória, cabível a discussão da causa subjacente da emissão dos títulos – Caso em que o embargado apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito de crédito alegado na petição inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426591
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008576-40.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
MORAES BARROS, são apelados MÓDULOS PARA CARROS COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA e MARCOS ANTONIO THEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-40.2015.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No 30.910
APELAÇÃO No: 1008576-40.2015
COMARCA: SÃO PAULO 6a V.C.F.R.SANTANA
APELANTE: RICARDO MORAES BARROS
APELADOS: MÓDULOS PARA CARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS E OUTRO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Maria Cecília Monteiro Frazão
MONITÓRIA PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE
DA JUSTIÇA
CABIMENTO - Considerando que o autor
comprovou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar
com as despesas processuais, sem penalizar a subsistência própria
ou da sua família, é de rigor o acolhimento do reclamo recursal,
com a concessão da gratuidade perseguida - Recurso provido,
nessa parte.
MONITÓRIA
CHEQUE
EMBARGOS MONITÓRIOS
PROCEDENTES

PRETENSÃO
DE
REFORMA

DESCABIMENTO - Não tendo circulado os cheques em que se
fundam a ação monitória, cabível a discussão da causa subjacente
da emissão dos títulos Caso em que o embargado apelante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do
direito de crédito alegado na petição inicial. Sentença mantida.
Recurso desprovido, nessa parte.
Vistos...
Ação monitória consubstanciada em cheques de força
executiva prescrita, cujos embargos monitórios foram julgados
procedentes, ao fundamento de que o embargado não logrou
demonstrar que as cártulas lhe foram entregues para o
pagamento de suas cotas sociais (fls. 209/212 e 224/225).
Inconformado, o autor embargado interpõe apelação.
Assere que comprovou fartamente não possuir condições de
arcar com as custas e despesas processuais em prejuízo de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-40.2015.8.26.0001 -Voto no
3
próprio sustento. No mérito, defende que o motivo da
existência da dívida é irrelevante para a cobrança e obtenção
do crédito. Aduz que não há exigência sobre a comprovação do
motivo que gerou a cobrança ou possível negociação entre
partes, bastando apenas a prova escrita sem eficácia
executiva (fls. 228/247).
Tempestivo, ausente o preparo recursal, porque a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça é objeto do
apelo e sem resposta, o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
Em relação à concessão da gratuidade da justiça, é
caso de deferimento do benefício ao apelante.
O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil de
2015 prevê que o pedido de gratuidade processual poderá ser
indeferido se não demonstrada a existência dos pressupostos
legais que indiquem a necessidade da concessão do benefício
em favor do requerente.
No caso dos autos, a documentação acostada a fls.
249/262 corroboram a alegação de que não possui recursos
financeiros
suficientes
para
arcar
com
as
despesas
processuais, sem penalizar a subsistência própria ou da sua
família, razão pela qual devem ser concedidos ao autor os
benefícios da justiça gratuita, porquanto presentes os
elementos
autorizadores
para
aplicação
do
preceito
constitucional estabelecido no art. 5o, inc. LXXIV, onde é
previsto
que:
“o
Estado
prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-40.2015.8.26.0001 -Voto no
4
recursos”. Superada a questão, o apelante ajuizou ação
monitória consubstanciada em cheques de força executiva
prescrita, nos valores de R$ 65.000,00 cada cártula (fls.
42).
Alegou que recebeu os cheques como pagamento pela
venda de cotas sociais de sua titularidade junto à empresa
coapelada.
Os apelados, por sua vez, opuseram embargos,
alegando que o valor correspondente à venda das cotas sociais
foi pago ao apelante em fevereiro de 2012 e em espécie.
Defenderam, também, que os cheques objeto da ação foram
retirados do talonário respectivo e em branco, pelo apelado.
Pois
bem.
Conquanto
mostre-se
prescindível
a
descrição a razão da emissão dos cheques para fundar a ação
monitória, é autorizado aos réus que, em seus embargos
monitórios, inaugurem a discussão acerca da perda da
exigibilidade da dívida confessada no cheque, descrevendo os
fatos pelos quais entendem que o autor embargado não poderia
mais exercer o direito creditório representado no título.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-40.2015.8.26.0001 -Voto no
5
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI.
DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A superveniência de férias do titular permite que o
Juiz Substituto sentencie o feito sem infringência ao
princípio
da
identidade
física
do
magistrado.
Precedentes.
2. Embora esteja o autor da ação monitória dispensado
de comprovar o fato que deu origem à dívida fundada em
cheque prescrito, nada impede pretenda o réu, opostos
regularmente os embargos, discuti-lo, incumbindo-se do
ônus de sua demonstração. Precedentes do STJ.
3. Fixada pelas instâncias ordinárias a necessidade de
dilação probatória, com a especificação das provas
postuladas, tem-se por inviável, nos termos do enunciado
7
da
Súmula
do
STJ,
o
reexame
dos
fundamentos invocados no acórdão recorrido.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento.“ (STJ; 4a
Turma; EDcl no REsp 1007821; Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti; j. 13/12/2011)
“DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE
PRESCRITO.
VIABILIDADE.
MENÇÃO
AO
NEGÓCIO
JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE
ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo
de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a
execução após o prazo de apresentação, que é de
30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma
praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar
da emissão, se consta no título como sacado em
praça diversa, isto é, em município distinto
daquele em que se situa a agência pagadora.
2. Se ocorreu a prescrição para execução do
cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-40.2015.8.26.0001 -Voto no
6
prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a
possibilidade
de
ajuizamento
de
ação
de
locupletamento ilícito que, por ostentar natureza
cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para
ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa,
o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a
possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança
fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do cheque opte
pela ação monitória, como no caso em julgamento,
o prazo prescricional será quinquenal, conforme
disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
e não
haverá necessidade de descrição da causa debendi
4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede
que o requerido oponha embargos à monitória,
discutindo
o
negócio
jurídico
subjacente,
inclusive a sua eventual prescrição, pois o
cheque, em decorrência do lapso temporal, já não
mais ostenta os caracteres cambiários inerentes
ao título de crédito.
5. Recurso especial provido.” (STJ; 4a Turma;
REsp 926312; rel. Min. Luis Felipe Salomão; j.
20/09/2011)
“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUE
PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO.
EMBARGOS. PROVA DE INEXISTÊNCIA DA CAUSA DEBENDI
REVISÃO IMPOSSÍVEL NO ÂMBITO DO STJ. SÚMULA N. 7.
I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir
como
prova
hábil
à
comprovação
do
crédito
vindicado em ação monitória cheque emitido pelo
réu cuja prescrição tornou-se impeditiva da sua
cobrança pela via executiva.
II. Para a propositura de ações que tais é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-40.2015.8.26.0001 -Voto no
7
despicienda a descrição da causa da dívida.
Todavia, opostos os embargos, abre-se amplo
contraditório.
Descaracterizado
o
crédito
mediante o cotejo probatório realização nas
instâncias ordinárias, impossível o seu reexame
nesta Corte, em razão do óbice do verbete n. 7 da
Súmula do STJ.
III. Recurso especial não conhecido.” (STJ; 4a
Turma; REsp 471392; rel. Min. Aldir Passarinho
Junior; j. 19/12/2002)
Dessa
forma,
pese
a
autonomia,
abstração
e
cartularidade dos cheques, nas hipóteses em que os títulos
não tiverem circulado, e a demanda estiver adstrita às partes
contratantes, poderá haver a discussão judicial sobre a causa
subjacente de sua emissão, como de fato foi inaugurado nos
embargos opostos.
Dito isso, o artigo 702 do Código de Processo
Civil, autoriza que a parte ré oponha embargos à ação
monitória, em que será observado o rito ordinário, devendo a
embargada manifestar-se precisamente sobre as alegações dos
embargos, presumindo verdadeiras as questões não impugnadas,
na forma do art. 341 da Lei Processual.
Nesse ponto, o apelante impugnou os embargos
limitando-se a defender o cabimento da cobrança dos cheques
independentemente da causa subjacente da sua emissão.
Como muito bem exarado pela juíza de 1o Grau de
Jurisdição, “o autor ao especificar a origem da dívida atraiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-40.2015.8.26.0001 -Voto no
8
para si o ônus de comprová-la. E se destaca que no caso dos
autos, os réus alegaram que o pagamento das cotas sociais foi
feito e isto, de fato, constou na cláusula segunda da
alteração de contrato social da empresa (fls. 30/31), que ora
se transcreve: "Desliga-se da sociedade o sócio RICARDO
MORAES BARROS, já qualificado, o qual neste ato cede e
transfere à totalidade de suas quotas sociais, quais são
7.500 (sete mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais) para o sócio MARCOS ANTONIO
THEODORO, já qualificado; quantia esta que o sócio cedente
declara haver recebido do sócio, em moeda corrente do País e
pela qual dá a mais ampla, geral, total e irrevogável
quitação para nada mais ter a reclamar." A referida cláusula
está na alteração contratual que tem como data 01 de
fevereiro de 2012. De outra banda, os cheques têm como data
de emissão 15 de março de 2012 e 15 de maio de 2012, são,
portanto, posteriores à alteração contratual. Os embargados
impugnaram a origem e validade da dívida, alegando quitação.
O que restou comprovado pela alteração contratual (fls.
30/38) que foi devidamente registrada na Junta Comercial
(fls. 40). De outra banda, o autor, a despeito da posse dos
títulos, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato
positivo alegado, que os cheques foram entregues para o
pagamento de suas contas sociais. Saliento que se mesmo em
relação a títulos executivos extrajudiciais, documentos que
gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, é
possível a discussão acerca da origem da dívida. Com muito
mais razão e em face das peculiaridades do presente caso, tal
há de ser possibilitado em relação a documento que não mais
se reveste da eficácia executiva.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-40.2015.8.26.0001 -Voto no
9
Diante dos elementos de convicção produzidos no
feito, inafastável a conclusão de que a ora apelante não
logrou demonstrar que as cártulas teriam sido emitidas para
pagamento do preço da venda de suas cotas sociais, restando
descabida, portanto, a pretensão de cobrança deduzida na
petição inicial.
Pelo
exposto,
dá-se parcial provimento
ao
recurso, apenas para deferir ao autor embargado os benefícios
da gratuidade da justiça.
WALTER FONSECA
RELATOR